Tribunal: TJDFT
Processo: 0721218-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721218-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 0700915-07.2020.8.07.9000, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS PROCESSO 0700880-47.2020.8.07.9000, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS PROCESSO 0729539-34.2019.8.07.0001 QUE DEVERIA TER TRAMITADO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS PROCESSO 0719071-74.2020.8.07.0001, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS PROCESSO 0719597-41.2020.8.07.0001 E O QUE VOU AINDA VER E SABER SE DEVIDO OU NÃO POR TUDO QUE ACONTECE D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte peticionante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento, por inobservância do art. 146 do CPC. Brasília, DF, 20 de julho de 2020 16:22:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador